Tribunal: TCU
Processo: 015.688/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objetivo a urbanização de áreas de interesse turístico, pavimentação de vias, implantação de ciclovias e calçadões, além da melhoria do sistema de iluminação ornamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Cícero de Lucena Filho, ex-prefeito de João Pessoa - PB, contra o Acórdão 3121/2015-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento da quantia apurada nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Cícero de Lucena Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.